Tribunal: TJSP
Processo: 2054397-04.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
r 1/1990 do Município de Taubaté.

- O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI 0394948-12.2010, declarou a inconstitucionalidade do vocábulo «designação» constante nos §§2° e 3° do citado art. 169, com aplicação do «princípio da interpretação conforme a Constituição para que fique declarado que esses dispositivos não se aplicam aos casos de desvio de função».

- Para o caso: a servidora exerceu as funções de confiança na mesma Secretaria em que nomeada para um cargo efetivo, e as atribuições desempenhadas guardam pertinência com as atividades do apontado cargo, qual o de Técnico de Enfermagem. Sua «designação» ocorreu em momento (i) posterior à vigência da Lei complementar de Taubaté 321/2013, que transformou os cargos efetivos de «Supervisor Técnico» e «Assistente Técnico» em funções de confiança, e (ii) anterior aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dessas funções pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo.

- O só fato de a servidora ter sido designada e não nomeada para as funções de confiança em tela não configura, por si só, desvio de função, tratando-se de simples divergência de nomenclatura incapaz de afastar o reconhecimento da irredutibilidade remuneratória.

- Precedentes cônsonos.

Improcedência da reclamação.
(TJSP; Reclamação 2054397-04.2025.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 04/07/2025)

Classe/Assunto:

Reclamação / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/07/2025

Data de publicação:

04/07/2025

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE JULGADO EM DEMANDA DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

- Acórdão impugnado que, em processo subjetivo, reconheceu o direito à incorporação de diferenças remuneratórias entre o cargo efetivo e a função de confiança antes desempenhada, nos termos dos §§2° e 3° do art. 169 da Lei complementar 1/1990 do Município de

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE JULGADO EM DEMANDA DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

- Acórdão impugnado que, em processo subjetivo, reconheceu o direito à incorporação de diferenças remuneratórias entre o cargo efetivo e a função de confiança antes desempenhada, nos termos dos §§2° e 3° do art. 169 da Lei complementar 1/1990 do Município de Taubaté.

- O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI 0394948-12.2010, declarou a inconstitucionalidade do vocábulo «designação» constante nos §§2° e 3° do citado art. 169, com aplicação do «princípio da interpretação conforme a Constituição para que fique declarado que esses dispositivos não se aplicam aos casos de desvio de função».

- Para o caso: a servidora exerceu as funções de confiança na mesma Secretaria em que nomeada para um cargo efetivo, e as atribuições desempenhadas guardam pertinência com as atividades do apontado cargo, qual o de Técnico de Enfermagem. Sua «designação» ocorreu em momento (i) posterior à vigência da Lei complementar de Taubaté 321/2013, que transformou os cargos efetivos de «Supervisor Técnico» e «Assistente Técnico» em funções de confiança, e (ii) anterior aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dessas funções pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo.

- O só fato de a servidora ter sido designada e não nomeada para as funções de confiança em tela não configura, por si só, desvio de função, tratando-se de simples divergência de nomenclatura incapaz de afastar o reconhecimento da irredutibilidade remuneratória.

- Precedentes cônsonos.

Improcedência da reclamação.